Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA - DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o Enunciado 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF que “a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 13/05/2021).
2. Narra a autora que é enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, lotada na Gerência de Regulação da Região Oeste (GEROE), unidade subordinada a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e localizada no Hospital Regional de Ceilândia. Segundo ela, desenvolve atividades relacionadas as ações básicas de saúde, mas que o seu pedido de recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB foi indeferido administrativamente. Requer o reconhecimento do direito de receber a referida gratificação e a condenação do réu na obrigação de implementar o acréscimo de 10% em sua folha de pagamento e no pagamento dos valores retroativos desde sua lotação na GEROE. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Nos termos da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo aplicável o percentual de 10% para os servidores em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
4. Entretanto, somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (art. 2o, § 1o).
5. O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas (Acórdão 339286, Turma de Uniformização, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2021, publicado no DJE: 23/06/2021).
6. No caso, a autora é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada na Gerência de Regulação da Região de Saúde Oeste, subordinada à Superintendência da Região de Saúde Oeste (ID 39777593/ 39777594).
7. Entretanto, as provas juntadas aos autos (ficha financeira e ordem de movimentação – ID 39777594 e ID 39777608) não são aptas para comprovar que a autora exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde. A lotação em Gerência de Regulação não se mostra suficiente para a concessão da gratificação pleiteada, tendo em vista o disposto no art. 1o, § 1o, da Lei Distrital 318/1992.
8. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedentes: Acórdão 1309302, 3a Turma Recursal, PJe: 26/12/2020.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.